Tribunal: TJDFT
Processo: 0702331-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. LESÃO CORPORAL GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal grave (art. 129, § 1o, I, do CP) e condenou o réu à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto. A Defesa impugna a dosimetria na primeira fase. O Ministério Público sustenta nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos ao desclassificar a conduta; e (ii) determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença do Juiz Presidente observa fielmente o veredicto do Conselho de Sentença e os ditames do art. 492, I, do CPP, inexistindo contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados.
4. A anulação do julgamento com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP exige que a decisão seja arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por versão defensiva, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, “c”). O Conselho de Sentença, ao responder negativamente ao quesito relativo ao dolo de matar, acolheu parcialmente a tese defensiva e desclassificou a conduta para lesão corporal grave, decisão que encontra suporte na versão do réu.
5. A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo legítima a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativada.
6. A culpabilidade revela maior reprovabilidade concreta, pois o réu desferiu, ao menos, três golpes com barra de ferro na vítima, atingindo braço e cabeça, o que justifica sua valoração negativa.
7. As circunstâncias do crime também são desfavoráveis, diante da banalidade do desentendimento e da desproporção da reação do acusado ao ser instado a se retirar do estabelecimento comercial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso defensivo não provido. Recurso ministerial parcialmente provido.